Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-02.2018.8.11.0094
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001552-02.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 053.759.681-00 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), Jair Lopes dos Santos Junior (APELANTE), EZEQUIEL NUNES - CPF: 043.084.381-01 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAIR LOPES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 082.462.811-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE LEANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO E DE JAIR LOPES DOS SANTOS JÚNIOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EZEQUIEL NUNES.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CULTIVO DE MATÉRIA PRIMA (PLANTAS) PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, ART. 35 E ART. 33, § 1o, II DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS CONVINCENTES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM AS PRISÕES EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (1,902kg) – APELANTES QUE INTEGRAM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CARACTERIZADA –
ANIMUS ASSOCIATIVO
COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. DOSIMETRIA –
2.1.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARCIAL POSSIBILIDADE – UM DOS APELANTES CONFESSA O CULTIVO DE MATÉRIA PRIMA (PLANTAS) PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS –
2.2.
CONTINUIDADE DELITIVA – IMPERTINÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS –
3.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

1.
Os depoimentos, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, associados à apreensão de significativa quantidade de drogas, balança de precisão e papel filme na posse dos Apelantes, cujas prisões decorrem de trabalho investigativo levado a efeito por mais de quatro meses, são provas suficientes para manter as condenações pela autoria do crime de Tráfico de Drogas;

- A circunstância da existência de provas documentais e testemunhais confirmando que os Apelantes, integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, estavam associados entre si de forma estável, permanente e mediante clara divisão de tarefas para comercializar drogas ilícitas, revela a improcedência da pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico;

- Os testemunhos dos policiais, aliados à confissão dos crimes imputados ao apelante, impede a absolvição do corréu condenado pela autoria dos crimes de Cultivo de Plantas que Sejam Matéria Prima para Preparação de Drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido;

2.1.
A inexistência de confissão quanto à prática dos delitos de Tráfico e de Associação para o Tráfico impede o reconhecimento e a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP;

-
Havendo, um dos corréus, confessado espontaneamente o cometimento do crime previsto no art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06, é direito seu que a agravante da reincidência seja compensada com a atenuante da confissão espontânea;

2.2.
Os crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 33, § 1o, II, 35 da Lei de Drogas e art. 12 da Lei 10.826/03, são autônomos, uma vez, que a descrição típica de cada um deles contempla verbos núcleos distintos e específicos, razão pela qual, não se aplica, quanto a eles, a continuidade delitiva, que é cabível, apenas, para os delitos da mesma espécie;

3.
O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do Apelante, pois, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais,
interpostos conjuntamente, a tempo e modo por
Leandro Gonçalves de Araújo
,
Ezequiel Nunes
e
Jair Lopes dos Santos Júnior,
contra a sentença pela qual foram
condenados
(Ids. 16055959, 16055960, 16055961, 16055996 e 16055997), como segue descrito:

Leandro Gonçalves de Araújo
, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
20 anos
e
8 meses
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
2530 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, previstos, respectivamente, nos
arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 69 do CP
;

Jair Lopes dos Santos Júnior
, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
10 anos
e
3 meses
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
1430 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 69 do CP;

Ezequiel Nunes
, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
23 anos
e
2 meses
de
reclusão
e
1 ano
e
3 meses de detenção
, bem como, ao pagamento de
2853 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico (2 vezes) e Associação para o Tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33,
caput
, no 33, § 1°, II, 35 da Lei n. 11.343/06; e art. 12 da Lei n. 10.826/03, c/c art. 69 do CP.

Em suas razões recursais, os Apelantes buscaram primeiramente, ser
absolvidos
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
. Subsidiariamente almejaram o reconhecimento e a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
; o
afastamento
da regra do
concurso material
e a incidência da
continuidade delitiva
(art. 71 do CP) e, por fim, a
isenção das custas
processuais (Ids. 16057483, 16057484 e 16057485).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
desprovimento
dos Apelos (Ids. 16057487, 16057488, 16057987, 16057988, 16057990, 16057991 e 16057992);
igualmente
, opinou a PGJ em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 22712980):

Sumário: Acusados condenados pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06
, sendo
Ezequiel
condenado ainda pelo crime previsto no
art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03
– A Defesa pugna pela
absolvição
dos acusados, por
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pugna pelo
redimensionamento das penas
impostas aos acusados e
isenção das custas
processuais – Pleitos
improcedentes
– Absolvição –
Farto conteúdo probatório
incriminador dando conta da
finalidade de mercancia
da droga apreendida –
Depoimentos coerentes e seguros
para sustentar o édito condenatório –
Associação para o tráfico
–
Provas fartas
acostadas aos autos demonstram a
associação
dos apelantes para
disseminação
de entorpecentes – Dosimetria –
Compensação entre confissão e reincidência
– Apenas o réu
Ezequiel confessou
, e
somente o crime de posse de arma
de fogo, sendo, inclusive,
feita a compensação
pelo

magistrado sentenciante –
Substituição
da regra do
concurso material
pelo
crime continuado
–
Impossibilidade
– A
condenação
em
custas
processuais é imperativo de
ordem legal
(art. 804 do CPP) - Isenção das custas processuais é
matéria afeta ao Juízo das Execuções
- “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução” (TJMT – Ap 8590/2017) – Sentença que deve ser mantida em sua integralidade – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020